Tribunal: TJMT
Processo: 0009842-95.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JEFERSON FERREIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JEFERSON FERREIRA DA SILVA

Número do Protocolo: 89773/2014
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE – AGENTES ESTATAIS QUE ESTAVAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AO EFETUAREM A PRISÃO E INSTAURAREM A INVESTIGAÇÃO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Na situação narrada, os agentes estatais cumpriram seu dever legal ao efetuar a prisão em flagrante delito.

APELANTE(S):
JEFERSON FERREIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JEFERSON FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Jeferson Ferreira da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 9842-95.2012.811.0003 julgou procedente os pedidos formulados, para condenar o requerido (Estado) a pagar ao autor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data da sentença (sumula 362 STJ), e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.
Outrossim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC, atendidas as normas do § 3o, alíneas a, b e c do mesmo artigo (fls. 436/439).
O primeiro Apelante Jeferson Ferreira da Silva alega que além da prisão ilegal, foi submetido a espancamento e torturado, depois de imobilizado pelos Policiais Militares, que ainda expuseram sua imagem na mídia imputando-lhe ações criminosas das quais nunca participou.
Forte nessas razões requer o provimento do presente recurso para elevar o valor da indenização deferida a título de danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios (fls.450/459).
O segundo Apelante Estado de Mato Grosso assevera que a prisão do recorrido se deu de forma legitima e legal, vez que o mecanismo estatal agiu nos termos que lhe competia, sem que tenha qualquer prova que contrarie tal afirmação.
Aduz que os Policiais Militares agiram no estrito cumprimento de dever legal quando da prisão do autor e de outra pessoa após terem jogado um objeto o jardim de um condomínio, que posteriormente se confirmou ser uma pistola, calibre 380, contendo 15 (quinze) munições.
Assegura que diante da conduta lícita dos agentes públicos quebrado está o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, afastando assim a responsabilidade civil do estado.
Assim requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, uma vez que ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil do estado.
Alternativamente requer a retificação da decisão de primeiro grau para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais (fls. 472/479).
O primeiro Apelante Jeferson Ferreira da Silva apresentou contrarrazões, informando que as alegações suscitadas na inicial foram comprovadas por testemunhas (fls. 497/503).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 511/515).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Jeferson Ferreira da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 9842-95.2012.811.0003 julgou procedente os pedidos formulados, para condenar o requerido (Estado) a pagar ao autor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data da sentença (sumula 362 STJ), e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (16/12/2013) "Novo Código de Processo Civil" (CPC/15), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, o primeiro Apelante Jeferson Ferreira da Silva alega que além da prisão ilegal, foi submetido a espancamento e torturado, depois de imobilizado pelos Policiais Militares, que ainda expuseram sua imagem na mídia imputando-lhe ações criminosas das quais nunca participou.
Postulou então o provimento do presente recurso para elevar o valor da indenização deferida a título de danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou procedente a ação e reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, em indenizar o Apelado nos danos morais, nos seguintes termos:
Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JEFERSON FERREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para condenar o requerido a pagar ao autor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data da sentença (sumula 362 STJ), e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.
Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC, atendidas as normas do § 3o, alíneas a, b e c do mesmo artigo.
Por sua vez, o segundo Apelante Estado de Mato Grosso assevera que a prisão do recorrido se deu de forma legitima e legal, vez que o mecanismo estatal agiu nos termos que lhe competia, sem que tenha qualquer prova que contrarie tal afirmação.
O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, ocorreu excesso, ou não, na abordagem policial, a representar nexo causal justificador da reparação pretendida.
Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6 o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
In casu, resta incontroverso que o Autor/Apelante, em 20/12/2011, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Rondonópolis.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos ora debatidos ensejam o direito a reparações pelos danos suscitados.
Ora, é certo que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos a pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta.
No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, não verifico conduta pelos policiais militares que sejam suficientes para resultar no dever de reparação de danos pelo ente público.
Como destacado no histórico do boletim de ocorrência n° 11.218.2011, confeccionado pelo 5° Batalhão de Rondonópolis, durante a realização de rondas, o Autor/Apelante, na companhia de outro conduzido, foi visualizado em atitude suspeita, sendo que testemunhas apontaram o local onde se encontravam, mesmo lugar onde os policiais encontraram uma arma de fogo, momento em que abordaram o Autor/Apelante e o outro conduzido.
Extrai-se que ao ser abordado pela guarnição da Polícia Militar, o Autor/Apelante empreendeu fuga por vários quarteirões sendo necessário o uso de força proporcional para algemá-lo, conforme laudo de resistência (fls. 393/404).
Somado a isso, o Exame de Lesão Corporal n. 2421. A.11, coclui-se “sem elementos para responder sobre insidioso cruel e tortura. Não para os demais itens” (fl. 402).
A despeito das versões sobre a prisão, não há dúvidas de que ambas são divergentes, inexistindo meios para se concluir se abordagem da guarnição ocorreu de forma exacerbada ou se houve o desacato por parte do Autor/Apelante (fls. 520/527).
Com efeito, entendo que, a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência não foi afastada no que concerne à prática de desacato ou resistência à prisão, tampouco pode se concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de fuga em via pública e resistência criada pelo Autor/Apelado.
De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitados os requisitos legais.
Por sua vez, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta dos agentes públicos, tida como ilegal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais, o que não se verifica nos autos.
Ressalto que não se afirma que as agressões físicas e psicológicas não tenham ocorrido. A conclusão, no entanto, é que não restaram comprovadas as alegadas agressões, não sendo possível reconhecer a prática da grave conduta com base em meras ilações.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado.
4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso.
5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).
6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0011921-84.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE POR CRIME DE DESCAMINHO – INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AGENTES ESTATAIS QUE ESTAVAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AO EFETUAREM A PRISÃO E INSTAURAREM A INVESTIGAÇÃO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Na situação narrada, os agentes estatais cumpriram seu dever legal ao efetuar a prisão em flagrante delito e instaurarem o inquérito policial, o qual somente foi arquivado em razão da aplicação do princípio da insignificância para o crime de descaminho.
(N.U 0000338-94.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATUAÇÃO POLICIAL – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – ABUSOS PRATICADOS POR POLICIAIS DURANTE BUSCA RESIDENCIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração da conduta ilícita dos seus agentes, além dos danos sofridos e do nexo de causalidade, sob pena de se afastar a pretendida indenização.
II – A prova produzida nos autos é insuficiente e não permite concluir que os fatos ocorreram na forma narrada na petição inicial, o que é essencial ao juízo de procedência da pretensão indenizatória.
III - Demonstrado que os policiais militares agiram em conformidade com o cumprimento de um dever legal, afastando o aventado excesso de poder, não há responsabilidade do Estado por danos morais em face da legalidade dos atos praticados pelos seus agentes.
(N.U 0001158-21.2011.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016).
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE PASSAGEIRO COM VISEIRA LEVANTADA - APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
É cediço que não caracteriza ilícito, passível de reparação, a aplicação de multa e apreensão de veículo, realizada por agente policial, em decorrência de descumprimento de normas de trânsito, como o caso de conduzir passageiro, em motocicleta, com viseira levantada.
Caso em que não restou arbitrariedade ou excesso na conduta do policial que realizou a apreensão.
(N.U 0009015-23.2008.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A PROVÁVEL ENVOLVIMENTO EM CRIME DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU POLICIAL MILITAR – SOLICITAÇÃO FEITA PELA AGÊNCIA ESPECIAL DO SERVIÇO RESERVADO – INVESTIGAÇÕES APONTANDO O NOME DO AUTOR COMO ENVOLVIDO NO CRIME – DANO MORAL INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório. A investigação criminal constitui legítimo exercício de direito daquele que busca averiguar a autoria de bárbaro crime de homicídio, principalmente quando se trata de crime praticado por emboscada. O art. 188 do Código Civil prescreve, em seu inciso I, que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito. Aquele que dá causa à instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos não responde pelo pagamento de indenização por danos morais no caso de arquivamento do inquérito, porquanto cingiu-se ao exercício regular de um direito previsto no ordenamento positivo.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 107489/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014). Grifos acrescidos.
Assim, entendo que a situação aqui narrada ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, não existindo elementos probatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC, que demonstrem os danos morais alegados, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A partir de tais premissas, uma vez não demonstrada que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não o provimento do recurso, com a improcedência do pedido inicial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Apelante Jeferson Ferreira da Silva e dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE JEFERSON FERREIRA DA SILVA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR